Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744651-67.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELICA MARIA PEREIRA DE LIMA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANGELICA MARIA PEREIRA DE LIMA contra o v. acórdão exarado sob o ID 72660341, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 72964180, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição, tendo em vista que desconsiderou o fato de que a recorrente não integra o polo passivo do cumprimento de sentença no qual foi ordenada a penhora do imóvel e, por esse motivo, não ostenta legitimidade recursal para se insurgir contra a decisão interlocutória que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Sustenta que a execução é movida apenas em face do seu cônjuge, e que a hipótese autoriza o ajuizamento de embargos de terceiro para a defesa da meação. Argumenta que decisão anteriormente proferida nos autos n. 0712483-22.2018.8.07.0001 reconheceu o imóvel penhorado como bem de família. Advoga que, na fase de conhecimento, a única tese debatida pela parte contrária foi a de intempestividade dos embargos, de modo que a discussão sobre a não caracterização de bem de família configura inovação recursal. Ao final, pretende o prequestionamento da matéria. Com base em tais argumentos, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, adequando-se a decisão aos fundamentos apresentados. A despeito da inexistência de pedido expresso, percebe-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 12:32:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora